Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706777-41.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, OI MOVEL S.A., OI S.A. REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: OI S.A., OI MOVEL S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Manifestem-se os autores/apelantes, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 22970599. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR